Tribunal: STF
Processo: MI 7121
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção impetrado por José Paulo de Jesus contra suposta omissão do Presidente da República na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    O impetrante narra que
    “[...] é portador de deficiência física, e reúne em seu tempo de serviço público, espaço mais do que suficiente à contagem especial de que trata o comando do art. 40, §4º, inc. I, da Constituição Federal.
    Desse modo, requereu perante o Instituto Municipal De Previdência Social Dos Servidores De Tangará Da Serra - Serraprev, a concessão da aposentadoria especial.
    Ocorre que conforme se verifica do Ofício nº 066/SERRAPREV/2014, fora informado ao impetrante que somente por meio de decisão em Mandado de Injunção poderá ser concedida a referida aposentadoria ao servidor.
    Assim sendo Exa., diante da referida decisão do SerraPrev, bem como da mora legislativa do Município requerido na elaboração da Lei Complementar regulamentando a aposentação especial de servidor público portador de deficiência física, consoante os termos do art. 40, §4º, inc. I, da Constituição Federal, é que impetra-se o presente Mandado de Injunção, para que seja suprida a falta da norma garantidora do direito, determinando a aposentadoria do impetrante conforme Instrução Normativa nº 02, de 13 de Fevereiro de 2014 da Secretaria De Políticas De Previdência Social.” (pág. 2 da inicial).
    Formula os seguintes requerimentos: 
    “[...]
     a concessão da liminar vindicada para que seja reconhecida a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º da Constituição Federal para que seja concedida por conseguinte a ordem, determinando que a autoridade administrativa competente (SerraPrev) proceda à análise da situação fática do impetrante para fins de aposentadoria especial, à luz do art. 57 da lei 8.213/1991 e conforme Instrução Normativa nº 02, de 13 de Fevereiro de 2014 da Secretaria De Políticas De Previdência Social;
    b) requer ainda sejam notificadas as autoridades impetradas para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que achar relevantes e necessárias, conforme dispõe o art. 7°, I da Lei 12.016/2009;
    c) requer seja cientificado o ilustre Procurador-geral da República para, querendo, oferecer seu parecer;
    d) ao final requer seja conhecido e julgado procedente o presente Mandado de Injunção tornando definitiva a liminar concedida, para que seja reconhecida a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º da Constituição Federal para que seja concedida a ordem, determinando que a autoridade administrativa competente (SerraPrev) proceda à análise da situação fática do impetrantes para fins de aposentadoria especial, à luz do art. 57 da lei 8.213/1991 e conforme Instrução Normativa nº 02, de 13 de Fevereiro de 2014 da Secretaria De Políticas De Previdência Social e, por consequência, seja deferido o benefício pleiteado eis que presentes os requisitos a concessão da aposentadoria especial postulada.” (pág. 5 da inicial).
    O Município de Tangará da Serra/MT apresentou contrarrazões (documento eletrônico 11).
    Os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados prestaram informações (documentos eletrônicos 23 e 25).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção da impetração sem resolução do mérito (documento eletrônico 26).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Consta dos autos que o impetrante é servidor do Município de Tangará da Serra/MT e portador de deficiência física (pág. 2 da inicial), e nesta oportunidade insurge-se contra suposta omissão do referido município e dos Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    Ocorre que, em 13/11/2019, foi publicada a Emenda Constitucional 103/2019, que introduziu o § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal - CF, o qual estabelece que a aposentadoria especial de servidores públicos municipais, estaduais e distritais poderá ser disciplinada por lei complementar do respectivo ente federativo, in verbis: 
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
    […]
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”.
    Vê-se que a nova redação constitucional não mais atribui à União Federal dispor sobre aposentadorias especiais de servidores estaduais, municipais ou distritais. 
    Constato, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam do Presidente da República e, por conseguinte, a incompetência do STF para o julgamento do presente feito, na forma do art. 102, I, q, da CF.
    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: MI 7.285/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; MI 7.270/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; MI 7.316/DF e MI 7.309/DF, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber. 
    No mesmo sentido, é o parecer da PGR, do qual destaco o seguinte trecho, que adoto como razões de decidir:
    “[...]
    Na nova sistemática cabe à União Federal, a cada um dos Estados, ao Distrito Federal e a cada um dos Municípios dispor sobre a aposentadoria especial dos seus próprios servidores públicos, de modo que não mais se justifica a impetração de mandado de injunção por servidores públicos estaduais, distritais e municipais contra o Presidente da República ou o Poder Legislativo Federal.
    A Emenda Constitucional 103/2019 altera o entendimento revelado no Recurso Extraordinário 797.905, que reconhecia competência concorrente para legislar sobre aposentadoria especial dos servidores públicos e a necessidade de edição de lei complementar nacional de iniciativa do Presidente da República, o que legitimava sua presença para figurar no polo passivo de mandado de injunção sobre o tema.
    Decidiu o Plenário do STF, nesse sentido e à unanimidade, ao desprover o agravo regimental no Mandado de Injunção 6.816.
    Dessa forma, sendo ilegitimados para compor o polo passivo o Presidente da República e o Poder Legislativo Federal, falta analisar como legitimado passivo o Município de Tangará da Serra. 
    […]
    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade das autoridades impetradas e incompetência absoluta do juízo.” (págs. 6-8 do documento eletrônico 26).
    Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator